Tribunal: TJES
Processo: 0011181-36.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO EM VEÍCULO AUTOMOTOR.
ALIENAÇÃO DO BEM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO OU PERÍCIA. VALOR DE REVENDA COMPATÍVEL COM A
DEPRECIAÇÃO NATURAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO PERSISTENTE. INEXISTÊNCIA
DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a relação de consumo preveja a facilitação e até a inversão do ônus da
prova, o consumidor deve apresentar elementos mínimos de verossimilhança de
suas alegações;

2. A alienação do bem pelo consumidor antes do ajuizamento da ação, sem
elementos que possibilitem a perícia indireta, prejudica a instrução processual, não
podendo, de regra, ser imputada às empresas as consequências disso;

3. A venda do veículo por preço compatível com o de mercado desconstitui a tese de
desvalorização para fins de eventual indenização;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de outubro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011181-36.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA MORAES GOMES e outros

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011181-36.2018.8.08.0012

Apelantes: Maria da Penha Moraes Gomes e outro

Apelados: Movida Locação de Veículos S.A., e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Maria da Penha Moraes Gomes e Deivid Gomes contra a sentença (ID 14286701) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que declarou a ilegitimidade ativa de Deivid Gomes e julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por Maria da Penha Moraes contra a Movida Locações de Veículos S.A., Ford Motor Company Brasil Ltda. e Contauto – Continente Automóveis Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (ID 14286702), os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o veículo adquirido apresentava vícios ocultos, razão pela qual não se aplica o prazo decadencial ordinário, nos termos do art. 26, §3º, do CDC; (b) os defeitos persistiram mesmo após diversas idas à assistência técnica, não sendo sanados no prazo legal, ensejando o direito ao abatimento proporcional do preço, conforme o art. 18, §1º, III, do CDC; (c) os transtornos e frustrações experimentados ultrapassam os meros aborrecimentos, caracterizando dano moral indenizável; (d) Deivid Gomes possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação, por ter sido usuário direto do veículo e afetado pelos vícios do bem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 14286704, 14286705 e 14286707).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que declarou a ilegitimidade ativa de Deivid Gomes e julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados por Maria da Penha Moraes na ação ordinária ajuizada contra a Movida Locações de Veículos S.A., Ford Motor Company Brasil Ltda. e Contauto – Continente Automóveis Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade concedida.

Para tanto, os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) por se tratar de vícios ocultos, o termo inicial do prazo decadencial é a data em que o defeito foi identificado, nos termos do art. 26, §3º, do CDC; (b) os defeitos no veículo persistiram mesmo após diversas idas à assistência técnica, não sendo sanados no prazo legal, ensejando o direito ao abatimento proporcional do preço, conforme o art. 18, §1º, III, do CDC; (c) os transtornos e frustrações experimentados ultrapassam os meros aborrecimentos, caracterizando dano moral indenizável; (d) Deivid Gomes possui legitimidade ativa como consumidor por equiparação, por ter sido usuário direto do veículo e afetado pelos vícios do bem.

Conforme se extrai dos autos, a apelante Maria da Penha Moraes Gomes adquiriu o veículo Ford KA SE 1.0 12v Flex, modelo 2015, da empresa Movida Locação de Veículos S.A., pelo valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), com garantia de 3 anos. Em razão de defeitos ocorridos no ano de 2017, consistentes em ruídos excessivos do motor e problemas na caixa de marcha, o veículo foi levado diversas vezes para manutenção, porém, sem resolução definitiva.

Inicialmente, a recorrente não demonstrou o prazo de garantia alegado. No entanto, é possível constatar que o veículo foi levado algumas vezes para assistência, sem oposição de atendimento ou cobrança pelas empresas.

A despeito disso, não é possível determinar no caso concreto que os defeitos persistiram, bem como o nexo de causalidade com a alegada desvalorização do veículo, tendo em vista que a recorrente o alienou antes do ajuizamento da presente ação, o que impediu a realização de perícia.

Essa prova seria essencial, notadamente porque as empresas, já no atendimento administrativo, não detectaram alguns dos alegados defeitos e, em sede judicial, questionam a sua existência e os impactos no valor do veículo.

Não bastasse isso, justamente em razão da venda do veículo, não se depreende a própria depreciação anormal do bem, tendo em vista que, conforme consignou o magistrado:

[...] “O veículo foi vendido pela autora depois de mais de 03 anos de uso, pelo preço de R$ 29.000,00, tendo sido adquirido por R$ 33.000,00, o que, além de impossibilitar sua devolução aos réus, torna indene de dúvidas a inexistência de prejuízo por depreciação do preço em razão dos vícios na medida em que a diferença entre a compra e venda - R$ 4.000,00 - decorre do tempo de uso da autora, pois o senso comum indica como normal que qualquer bem tem o preço diminuído pelo tempo de uso, razão pela qual é, comumente, vendido por preço menor do que o da aquisição. Sendo exatamente essa a situação que vislumbro nestes autos”. [...]

Ainda que tenha, como prerrogativa da relação de consumo, a facilitação e até a inversão do ônus da prova, o consumidor deve trazer elementos mínimos de verossimilhança, obrigação da qual não se desincumbiu.

Não há nos autos qualquer prova de vício persistente ou falha na prestação do serviço. Ao revés, restou demonstrado que todos os reparos foram realizados em tempo hábil, dentro do prazo de 30 dias previsto pelo art. 18, §1º, do CDC, sem custos à consumidora. Além disso, o veículo permaneceu em uso e, posteriormente, foi alienado em condições compatíveis com o valor de mercado.

Assim, não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação do serviço pelas apeladas, tampouco em prejuízo patrimonial indenizável.

Por fim, quanto à ilegitimidade ativa de Deivid Gomes, o juízo
a quo
acertadamente reconheceu que este não foi parte na contratação, tampouco demonstrou ter sofrido prejuízo concreto em decorrência dos fatos narrados.

A mera utilização do veículo, sem vínculo contratual, não é suficiente para atrair a condição de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sem a demonstração de prejuízo individualizado.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 07.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.